Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Alimentos PARA EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (ex-esposa) visa à reforma da sentença de improcedência da fixação de alimentos em seu benefício.
2. Fatos relevantes: (i) a parte autora, com 42 anos de idade, é contadora e microempreendedora, possui ensino superior completo e especialização, auferindo renda bruta superior a três salários mínimos; (ii) ao longo de sua vida profissional exerceu atividades remuneradas formais em diversas empresas; (iii) ela auferiu valores expressivos decorrentes da partilha de bens; (iv) a parte ré/apelada percebe salário bruto pouco inferior a seis salários mínimos, além de premiação correspondente a quase dez salários mínimos; (v) a parte apelada arca com encargos familiares, como pensão alimentícia do filho infante no valor aproximado de 2,5 salários mínimos, plano de saúde de ambos os filhos e despesas com ensino superior, equivalentes a cerca de 0,3 salário mínimo.
II. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se (i) teria ocorrido cerceamento de defesa, em razão do alegado indeferimento de provas oportunamente requeridas pela autora/apelante; (ii) existe justa causa à fixação de alimentos em favor da parte autora (ex-esposa).
III. Razões de decidir
4. Não se conhece de pedido da parte apelante de concessão de efeito suspensivo ativo, uma vez não observado o procedimento adequado (CPC, art. 1.012, § 3o, incisos I e II).
5. Não configura cerceamento de defesa quando conferida oportunidade às partes para regular especificação das provas, deixando a parte de fazê-lo a tempo e modo. Preliminar rejeitada.
6. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Código Civil, o qual prevê que podem ser fixados alimentos em prol do ex-cônjuge ou ex-companheiro necessitado, com base no dever de mútua assistência (art. 1.654, “caput” e §1o), devendo o órgão julgador, com base no caso concreto, fixar a verba alimentar levando em conta a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
7. A comprovação de capacidade laborativa, qualificação profissional, exercício de atividade remunerada e percepção de renda própria pela parte autora afasta a alegada dependência econômica apta a justificar a prestação alimentar.
8. A percepção de valores expressivos decorrentes da partilha de bens evidencia disponibilidade patrimonial imediata a ser considerada na análise da necessidade alimentar, ainda que esses valores não configurem renda periódica.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 1.012, § 3o, inc. I e II
CC, arts. 1.654, “caput” e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.4.2021. TJDFT, acórdão 1764064, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 6.10.2023; acórdão 1987866, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 07.05.2025; acórdão 2032510, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe. 25.08.2025; acórdão 1899344, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 14.08.2024; acórdão 2012183, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 09.07.2025.